Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704500-14.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALTAIR JÚNIOR ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. USO DE FACA. MANTER. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A incomunicabilidade estabelecida no art. 210 do Código de Processo Penal diz respeito às testemunhas, pois tem como objetivo cuidar para que as declarações de uma não influenciem no relato das demais, não incluindo, portanto, à vítima do delito, uma vez que, diante de sua peculiar condição, não é exigido ser imparcial ao narrar o delito sofrido. 2. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. 3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento foi feito, exclusivamente, por meio de fotografias e imagens de videoconferência, estando ausentes nos autos outros meios concretos de prova. Defende a sua absolvição, enfatizando que a autoria do crime foi imputada com base, exclusivamente, na palavra da vítima e da testemunha, bem como no inválido reconhecimento pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID. 33075956): “[...] No presente caso, o reconhecimento do apelante realizado pela testemunha Talita foi registrado nos Termos de Declaração prestado na delegacia (ID 30276453), estando a foto deste juntada à pág. 2 da ID 30276453. Insta ressaltar, ainda, que o reconhecimento do réu foi confirmado em Juízo pela vítima Tamires e pela testemunha Talita (ID 30277671 a 30277672 e 30277675), de modo que, não havendo qualquer irregularidade, pode ser utilizado como mais um elemento de prova apto a demonstrar a autoria delitiva [...] Portanto, diante das declarações prestadas em juízo pela vítima e pela testemunha, a autoria imputada ao acusado restou indene de dúvidas, não havendo que falar em absolvição. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. [...] (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016